Tribunal: TCU
Processo: 008.187/2018-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação  FNDE, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados ao Município de Cantá/RR, por força do Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar  Pnate, exercício de 2012.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados ao Município de Cantá/RR, por força do Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - Pnate, exercício de 2012. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "a", 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do Sr. Josemar do Carmo, e condená-lo ao pagamento das quantias descritas a seguir, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora calculados a partir das respectivas datas até o dia da efetiva quitação, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento do débito ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, na forma da legislação em vigor: Valor Original (R$) Data 23.279,70 3/4/2012 23.279,70 30/4/2012 23.279,70 17/5/2012 23.279,70 2/7/2012 23.279,70 2/8/2012 23.279,70 5/9/2012 23.279,70 2/10/2012 23.279,70 5/11/2012 23.279,70 4/12/2012 9.2. aplicar ao Sr. Josemar do Carmo a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente Acórdão até a do efetivo recolhimento, caso paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), esclarecendo ao responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.4. autorizar desde logo a cobrança judicial das dívidas, com base no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, caso não atendida a notificação; 9.5. enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado de Roraima, com fundamento no art. 209, § 7o, do Regimento Interno/TCU, bem como ao FNDE, para ciência.